Tribunal: STF
Processo: Rcl 49171
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de ato do Presidente do Colégio Recursal de Piracicaba/SP, no Processo nº 1011706- 41.2018.8.26.0451, que, ao não conhecer do agravo interposto da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, bem como violado decisão proferida no Tema 161, paradigma do RE 598.099.



    Alega “configurada a competência do Supremo Tribunal Federal à apreciação do Recurso Extraordinário, pois, a reclamante investe diretamente sobre os elementares recursais pelas disposições do artigo 102, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal” (eDOC 1, p. 5).



    Afirma que “a própria Constituição Federal prevê o cabimento de Recurso Extraordinário em face de violação à lei constitucional, vez que ao contrário da fundamentação exarada a fim de obstar seguimento ao recurso, o v. Acórdão recorrido nos autos do processo 1011706-41.2018.8.26.0451 é manifestado em infringência aos artigos constitucionais – art. 5º, incisos XXXV e LV, da CF, art. 37, inciso II e IV, da CF, art. 93, inciso IX, da CF” (eDOC 1, p. 5), o que torna evidente a usurpação de competência desta Corte.



    Aduz que “A questão jurídica constante nos autos do processo n. ° 1011706- 41.2018.8.26.0451 guarda expressiva relevância, com superação dos interesses subjetivos da reclamante, pois contraria RECURSO EXTRAORDINÁRIO 598.099 MATO GROSSO DO SUL, RELATOR: MIN. GILMAR MENDES e SÚMULA 15 DO STF” (eDOC 1, p. 6).



    Sustenta, assim, que “a decisão fere frontalmente determinação deste Tribunal demonstrada a repercussão geral através de questão extremamente relevante para a nomeação da candidata, tendo em vista que aprovada em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital, conferindo ao candidato, em regra, o direito subjetivo à nomeação, após o decurso do prazo de validade do certame sem a correspondente vinculação” (eDOC 1, pp. 6-7).



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito a cassação do ato reclamado.



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    De início, transcrevo os seguintes trechos da decisão reclamada, que julgou prejudicado o agravo interposto (eDOC 11, p. 3):



    “O recurso não merece conhecimento.



    Com efeito, a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário o fez por aplicação de precedente de repercussão geral e, neste caso, o agravo é remédio processual manifestamente inadequado à reforma da decisão atacada.



    Na verdade, o recurso cabível à espécie, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, corresponde ao agravo interno do artigo 1.021 da referida legislação.



    De outro lado, a hipótese não autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, visto que caracterizado erro que não pode ser afastado.



    Nessa situação, observa-se que o artigo 1.042, caput, do Código de Processo Civil assim dispõe: “cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”, hipótese aqui tratada.



    […]



    No caso, não havia qualquer possibilidade de existência de dúvida quanto ao recurso cabível, caracterizando, portanto, erro grosseiro a interposição de agravo com fulcro no artigo 1.042, CPC” 



    O entendimento adotado pelo Juízo a quo revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é incabível agravo do art. 1.042 do CPC contra a decisão que inadmite recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, não se aplicando a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. 



    Como se nota, a alegada usurpação de competência não restou configurada, porquanto, ao negar provimento ao agravo, mantendo a decisão que, mediante a aplicação entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, inadmitiu o recurso extraordinário, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. 



    Inviável, portanto, o manejo da reclamação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido.” (Rcl 30.830 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.11.2018; grifos nossos)



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, §1º c/c o art. 1.030, § 2º). 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25078 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21.2.2017).



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.”



    Ante o exposto, nos termos do arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se. Intime-se 



    Brasília, 09 de novembro de 2021.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente